Tribunal: TJMT
Processo: 0004932-78.2016.8.11.0037
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004932-78.2016.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERSON OLDAIR NILSSON - ME - CNPJ: 00.506.111/0001-74 (AGRAVADO), GERSON OLDAIR NILSSON - CPF: 537.977.441-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO CONSTANTE DA CDA – TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O FISCO EXERCER A PRETENSÃO DE COBRANÇA JUDICIAL – DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO QUE CONSTA NA CDA E A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, a teor do artigo 174 do CTN, podendo ser interrompido com o despacho de citação, depois da vigência da alteração advinda da Lei Complementar n. 118/2005.

2. Extrai-se da CDA que não houve o recolhimento do tributo, o que permite deduzir que foi observado pelo agravado o dever de declaração da exação devida, não restando adimplido, todavia, o pagamento antecipado, de sorte que, na hipótese, deve incidir a regra segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional para se exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que ocorrer por último.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão monocrática proferida por este Relator, que, no âmbito do Agravo Interno interposto por GERSON OLDAIR NILSSON – ME, deferiu o pedido de reconsideração da decisão, a fim de dar APENAS parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, devendo remanescer a ação executiva tão somente no tocante ao crédito constituído em 26/10/2011, mantendo-se a prescrição reconhecida em relação a todos os demais, inclusive a do crédito constituído em 27/04/2011 e, na mesma decisão, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO aduz que as datas mencionadas na decisão correspondem à constituição do crédito (datas da notificação inicial do lançamento fiscal originário), o que é diferente da constituição definitiva do crédito (que se perfectibiliza apenas com a ciência do contribuinte acerca da conclusão do PAT) e que repercute na própria contagem dos prazos decadencial e prescricional.

Sustenta que restou devidamente comprovado que a constituição definitiva do crédito tributário, oriundo do Aviso de Cobrança 349339, ocorreu apenas em 30/08/2013, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, isto é, em data posterior ao que se considerou como termo inicial da prescrição na sentença – em 26.10.2011 – e que mesmo assim não restava consumada a prescrição, conforme defendido na apelação do Estado.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, afastando-se a prescrição intercorrente.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 127497660).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem, tem-se que a Fazenda Pública Estadual cobra o não pagamento do ICMS, cujo valor à época perfazia a monta de R$ 88.795,50 (oitenta e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), conforme se verifica da CDA n. 20142908 (id 95870491, p. 02).

A Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade, requerendo a prescrição do crédito tributário da ação executória, o qual foi totalmente acolhido em sentença proferida na data de 07/08/2020.

Em relação a essa sentença, recorreu o fisco, sendo certo que à apelação foi dado
parcial provimento, para determinar apenas o prosseguimento da execução no tocante aos créditos constituídos definitivamente no ano de 2011
.

Contudo, após a interposição de agravo interno pelo executado GERSON OLDAIR NILSSON – ME, houve a reconsideração da decisão para que a ação executiva remanescesse apenas no tocante ao crédito constituído em 26/10/2011, mantendo-se a prescrição reconhecida em relação a todos os demais, inclusive a do crédito constituído em 27/04/2011.

Daí a interposição do Agravo Interno por parte do ESTADO DE MATO GROSSO.

O exequente aduz que as datas mencionadas na decisão correspondem à constituição do crédito (datas da notificação inicial do lançamento fiscal originário), o que é diferente da constituição definitiva do crédito (que se perfectibiliza apenas com a ciência do contribuinte acerca da conclusão do PAT) e que repercute na própria contagem dos prazos decadencial e prescricional.

O agravo, contudo, não merece provimento.

A título de reforçar o entendimento já esposado, é possível, pela análise da CDA n. 20142908, averiguar que a constituição definitiva dos tributos se deu em 02/02/2009, 28/02/2009, 02/04/2009, 02/05/2009, 01/10/2009, 05/11/2009, 27/04/2011 e 26/10/2011, sendo certo que a Ação Executória foi ajuizada somente em 27/06/2016.

Em relação à prescrição, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, depois da vigência da LC 118/05, o despacho que determina a citação do executado, nos autos da execução fiscal, interrompe a prescrição do crédito tributário, com base no art. 174 do CTN.

Dessa forma, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, a teor do artigo 174 do CTN, podendo ser interrompido com o despacho de citação, depois da vigência da alteração advinda da Lei Complementar n. 118/2005.

Sobre o tema, contudo, impende mencionar que a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/05, retroage à data do ajuizamento da ação, desde que, a demora na citação não seja atribuída ao Fisco. Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 514, II, DO CPC. REQUISITOS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 219, § 1o, DO CPC. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2. O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009, DJe 14/12/2009; AgRg no AREsp 457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014; AgRg no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008, DJe 23/5/2008. 3. Em recurso especial representativo da controvérsia, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo ad quem se dá com a propositura da execução fiscal. Outrossim, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/2005, retroage à data do ajuizamento, em razão do que determina o art. 219, § 1o, do CPC, quando a demora na citação não for atribuída ao Fisco. Precedentes: REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/5/2010, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC e AgRg no AREsp 167.016/DF, Rel. Min BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 19/6/2012. 4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no tocante à aplicação da Súmula 106/STJ, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fáticoprobatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 571242 SC 2014/0216564-4. Publicação DJe 14/05/2015. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA)

No caso, o despacho que ordenou a citação (15/02/2017), deverá retroagir à data da distribuição da ação (04/07/2016), considerando que a demora no ordenamento citatório não pode ser atribuída ao fisco.

Assim, tendo em vista que os créditos foram constituídos definitivamente em 02/02/2009, 28/02/2009, 02/04/2009, 02/05/2009, 01/10/2009, 05/11/2009, 27/04/2011 e 26/10/2011, conclui-se que, de fato, quando da distribuição da demanda executiva, quase todos os créditos já estavam prescritos, vez que já havia decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, como dispõe o art. 174 do CTN, remanescendo, porém, apenas o crédito constituído definitivamente em 26/10/2011.

O ESTADO DE MATO GROSSO aduz que a decisão monocrática considerou erroneamente as datas de constituição definitiva dos créditos tributários, pois, a seu sentir, o que deveria ser considerado é a data da constituição definitiva do crédito (que se perfectibiliza com a ciência do contribuinte acerca da conclusão do PAT), ocorrida apenas em 30/08/2013.

Sobre o tema, sabe-se que o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, sendo essa modalidade de lançamento em que a lei impõe o dever de o sujeito passivo antecipar o pagamento do imposto que ele próprio apurou e informou ao fisco.

O Superior Tribunal de Justiça sumulou o seguinte entendimento, in verbis:
“A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco”
– Súmula 436/STJ.

Em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado e não pago é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da
actio nata.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL. ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO, O QUE FOR POSTERIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Cuida-se de ação em que o recorrente busca desconstituir acórdão que não reconheceu a prescrição do tributo. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que em, se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 4. Rever o entendimento do Tribunal de origem quanto a datas e documentos referentes ao termo inicial do prazo prescricional necessita do reexame de fatos e provas, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Recurso Especial não provido”
(REsp 1645899/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017).

Reproduz-se, por oportuno, julgado desta Corte de Justiça adotando aludido entendimento:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) DECLARADO E NÃO PAGO — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — ESCOAMENTO — VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO — TERMO INICIAL. Nas hipóteses de tributo sujeito a lançamento por homologação, declarado e não pago, é de se reconhecer a prescrição da pretensão executiva, quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contado a partir da data do vencimento da obrigação tributária, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo. Dessa forma, é de se atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, para negar provimento à apelação. Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes”.
(N.U 0009783-13.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

Na hipótese, consoante afirmado supra, extrai-se da CDA que não houve o recolhimento do tributo, o que permite deduzir que foi observado pelo agravado o dever de declaração da exação devida, não restando adimplido, todavia, o pagamento antecipado, de sorte que, na hipótese, deve incidir a regra segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional para se exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que ocorrer por último.

Colhe-se da CDA três datas distintas, as datas dos fatos geradores dos tributos, as datas do vencimento dos tributos e as datas das constituições dos tributos, ocorridas em 02/02/2009, 28/02/2009, 02/04/2009, 02/05/2009, 01/10/2009, 05/11/2009, 27/04/2011 e 26/10/2011.

Embora o Estado alegue que a constituição definitiva dos tributos ocorrera apenas em 30/08/2013, com a ciência do contribuinte acerca da conclusão do PAT, diante da dedução de que foi observado pelo agravado o dever de declaração da exação devida, o STJ entende que o termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento.

Como já visto, a execução fiscal foi ajuizada em 27/06/2016, sendo proferido o despacho inicial determinando a citação do executado em 15/02/2017.

Verificando-se que entre a data da constituição do crédito que consta na CDA e a data do ajuizamento da ação, houve o transcurso de período superior a 05 anos sem a ocorrência de qualquer marco interruptivo do prazo prescricional, revela-se acertada a sentença ora combatida, neste ponto, porquanto efetivamente operada a prescrição da pretensão executória em relação aos créditos constituídos em 2009 e o constituído em abril de 2011.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão anteriormente proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022